Tribunal: STF
Processo: ARE 1517172
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA PROVISÓRIA 1.034/2021. CONVERSÃO NA LEI 14.183/2021. PESSOAS JURÍDICAS DE SEGUROS PRIVADOS. CSLL. MAJORAÇÃO TEMPORÁRIA DA ALÍQUOTA. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Insurgência contra o aumento da CSLL para empresas de seguro privado de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento), válido para o período de julho a dezembro de 2021. A majoração em apreço foi instituída pelo art. 1º da Medida Provisória 1.034/2021, ao dar nova redação ao art. 3º, I, da Lei 7.689/1988.



    2. O cerne da insurgência das impetrantes concerne à alegação de que a majoração tributária de que tratam os autos deu-se com o propósito de servir como medida de compensação das renúncias de receitas decorrentes da edição do Decreto 10.638/2021, que desonerou o preço do gás de cozinha e do combustível óleo diesel, produtos que não possuem qualquer relação com a Seguridade Social, de modo a incorrer em desvio de finalidade.



    3. Por ocasião do julgamento da ADI 5485, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a majoração de alíquota veiculada pelo art. 1º da Lei 13.169/2015 (fruto da conversão da MPV 675/2015), deixou assentado que tributar de maneira diferenciada o lucro do segmento financeiro e de seguros nada mais é do que escolher o signo representativo daquele segmento econômico para ser objeto de incidência da tributação. Salientou, igualmente, que a tributação como elemento indutor de comportamento é corolário natural das análises jurídicas baseadas em preceitos econômicos.



    4. Nota-se, assim, estar presente em tais majorações da alíquota da CSLL um elemento de natureza extrafiscal, o qual está em harmonia com o disposto no art. 195, § 9º, da Constituição Federal.



    5. Em especial quanto à alegação de que o objetivo da majoração temporária em apreço foi o de compensar uma renúncia a receitas de natureza diversa, bem observou a sentença que o desvio de finalidade não está evidenciado no caso concreto. Com efeito, não há comprovação de que o aumento da alíquota será direcionado a uma finalidade estranha à Seguridade Social. Vale ressaltar, nesse ponto, que a Seguridade Social é regida pelo princípio da solidariedade, devendo ser financiada por toda a sociedade, na forma prevista no caput do art. 195 da Constituição Federal.



    6. Igualmente não há que se falar em violação aos princípios da capacidade contributiva e do não confisco. A matéria foi igualmente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na já citada ADI 5485, ocasião em que o Pretório Excelso ponderou que a atividade exercida pelas seguradoras não é onerada por tributos incidentes sobre a atividade produtiva, sendo que o resultado de suas operações está todo ele materializado em seu lucro, de modo que a tributação mais onerosa não se mostra confiscatória, não ofendendo, de igual modo, o princípio da capacidade contributiva.



    7. Precedente da Quarta Turma do TRF3.



    8. Em arremate, cumpre consignar que a anterioridade nonagesimal foi observada na presente hipótese. Isso porque a MPV 1.034/2021 foi publicada em 01/03/2021, com previsão de entrada em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação. Referido ato normativo foi convertido na Lei 14.183/2021, cujo início de vigência ocorreu em 14/07/2021 (data de sua publicação). Portanto, a nova alíquota somente passou a vigorar mais de três meses após a alteração do art. 3º, I, da Lei 7.689/1988, veiculada inicialmente pela Medida Provisória 1.034/2021.



    9. Apelação das impetrantes improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 149; 150, inciso III, alínea “a” e inciso IV, e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente